Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, revela-se prescindível a produção de prova pericial para o exame da controvérsia, notadamente pela constatação do d. Juízo a quo existência nos autos de provas suficientes para o seu convencimento e julgamento da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo colendo STJ, “o serviço de home care (tratamento domiciliar), quando prescrito pelo médico assistente do paciente, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.)
3. Apelação conhecida e não provida.